Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016670-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MADEIREIRA FLORESTA LTDA
AGRAVADOS:- ADELMO CILIATE e outros
Agravo de Instrumento n. 1016670-21.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Embargos de Terceiro opostos nos autos de Interdito Proibitório, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteou a reintegração na posse da Fazenda Formoso com o bloqueio das matrículas ns. 374, 2.673 e 2.686 do RGI de Feliz Natal/MT, ou, alternativamente, seja decretada a imutabilidade do imóvel.
Alega que é legítima proprietária da área rural com 2.585 hectares, situada em Feliz Natal-MT cuja posse teve início em 1994, e era tomada por vegetação nativa, que resultou na extração seletiva por um período.
Aduz que todos confrontantes a reconhece como proprietária e possuidora, porém na última década, as terras foram invadidas por Jair Passarella, o qual ilicitamente alienou para Vilson Schneider e Eliane Fátima da Silva.
Afirma que ao tomar conhecimento do esbulho, ajuizou Ação Reivindicatória, com o deferimento da liminar de imissão na posse, porém esse decisum foi reformado por este TJMT ante a preexistência de suposta posse dos invasores por pouco mais de ano e dia.
Diz que depois Jair, Vilson e Eliane adquiriram três títulos registrais por meio de acordo em outra Ação (Código 49529), que posteriormente foram vendidos aos ora agravados. E mais, um grupo de grileiros e sem terras adentraram em uma parcela da Fazenda, o que a levou a ajuizar Ação de Reintegração de Posse.
Sustenta que sua posse anterior foi comprovada por meio da oitiva dos confrontantes do imóvel na Ação Código 73105, bem como de documentos.
Descreve como teria ocorrido a recente divisão das terras da Fazenda Formoso entre os invasores, sendo que uma parcela foi destinada ao Sr. Osmar Ribeiro de Mello, o qual adquiriu um título dominial para plotar sobre o local e tentar conferir “ares” de legalidade ao esbulho possessório.
Entende ser necessário decretar a imutabilidade do imóvel, isto é, impedindo-os na continuidade de crimes ambientais e a alteração da cobertura vegetal do solo, fato que vem ocorrendo desde 2010, mediante o desmatamento pelos agravados e seus antecessores.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para a reintegração na posse da Fazenda Formoso com o bloqueio das matrículas ns. 374, 2.673 e 2.686 do RGI de Feliz Natal/MT, ou, alternativamente, seja decretada a imutabilidade do imóvel, proferida nos seguintes termos:
(...)
No particular, o pedido liminar da parte autora não tem como ser acolhido, porquanto, neste juízo de cognição sumária, não há lastro probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, na exigência dos arts. 300 e 560 do NCPC.
Malgrado a parte embargante tenha acostado o processo de georreferenciamento e planta do imóvel georreferenciado (fls. 91/109), em consulta ao sistema SIGEF, vê-se que a parcela da Fazenda Formoso foi cancelada após requerimento iniciado em 15/03/2016 e encerrado em 16/06/2016, sob a justificativa de que o perímetro informado se sobrepõe à parcela anteriormente certificada sob no e72f2b7e-a6dd-4888-a866-eca0d4f4f0c6, em nome de Pedro Paulo Santini, uma vez que o mandado de imissão na posse expedido em favor da parte embargante nos autos no 1014-63.2014.811.0093 (Código: 73105), em trâmite nesta Comarca de Feliz Natal, não cita a mencionada pessoa de Pedro Paulo Santini.
E, em consulta aos autos mencionados, a decisão que concedeu a imissão na posse em favor da parte embargante foi revogada por decisão proferida no agravo de instrumento no 37749/2015, que tramitou perante a 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
No que concerne ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) acostado às fls. 160 e 194, este tem o condão de comprovar apenas a regularidade cadastral do imóvel no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o qual é declaratório e não legitima o direito de domínio ou posse do imóvel cadastrado, conforme art. 3o, parágrafo único, da Lei 5.868/72:
“Art. 3o - O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, fornecerá o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais e o de Arrendatários e Parceiros Rurais, na forma prevista nesta Lei.
Parágrafo único. Os documentos expedidos pelo INCRA, para fins cadastrais, não fazem prova de propriedade ou de direitos a ela relativos.”
Outrossim, a propalada posse viciada da parte embargada DOUGLAS E YANESSA, a qual teria sido adquirida da pessoa de Vilson José Schneider, este que, por sua vez, teria adquirido de Jair Passarela, suposto invasor originário da Fazenda Formoso, não restou demonstrada.
A parte embargante menciona a sentença proferida nos autos de interdito proibitório no 179-17.2010.811.0093 (Código: 49430), movida por Jair Passarela em desfavor de Oraci João Bianchini Moro, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais após o não reconhecimento do exercício da posse.
Todavia, tal sentença foi anulada em 30/09/2014 após acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa no recurso de apelação n° 122355/2013, o qual determinou a reabertura da fase instrutória, recurso este que tramitou perante a 1o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ainda, Jair Passarela possui em seu favor decisão liminar proferida nos autos de agravo de instrumento no 58868/2010, que tramitou perante a 2o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, recurso este originário dos autos mencionado de interdito proibitório no 179-17.2010.811.0093 (Código: 49430).
Do mesmo modo, vê-se da ação reivindicatória no 1014-63.2014.811.0093 (Código: 73105), movida pela parte embargante em desfavor de Eliane Fátima da Silva e Vilson José Schneider que, conforme já mencionado, a decisão que concedeu a imissão na posse em favor da parte embargante foi revogada, a reintegrar Eliane Fátima da Silva Schneider e Vilson José Schneider na posse do imóvel em litígio.
A par disso, Eliane Fátima da Silva Schneider e Vilson José Schneider possuem em favor deles decisão liminar de reintegração de posse proferida nos autos no 149-35.2017.811.0093 (Código: 78506), em trâmite nesta Comarca de Feliz Natal, a qual foi objeto de agravo de instrumento improvido, conforme fls. 249/252 daqueles autos.
Logo, não foi demonstrado manifesto vício na obtenção da posse pela parte embargada, pelo que é de ser mantido na posse provisória aquele que a detém, nos termos do art. 1.211 do Código Civil:
“Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”
Ressalta-se que a parte embargante possui diversas demandas em trâmite nesta Comarca de Feliz Natal, nas quais existe a discussão da posse e da propriedade da Fazenda Formoso, a exemplo das ações em que figura no polo ativo de reintegração de posse no 1116-17.2016.811.0093 (Código: 77851), reivindicatória no 1014-63.2014.811.0093 (Código: 73105) e embargos de terceiro no 531-28.2017.811.0093 (Código: 79072).
Nesse sentido, dada a intensa litigiosidade sobre a área e pelos argumentos tecidos, mostra-se prudente a manutenção do estado fático em que se encontra o imóvel, a evitar modificações temerárias da posse e causar até maiores prejuízos processuais e materiais a todos os envolvidos.
Pelos mesmos motivos não há como se decretar a imutabilidade do bem, uma vez que a parte embargada DOUGLAS e YANESSA possui em favor deles decisão liminar que reconheceu o exercício da posse, conforme fls. 120/122 nos autos apenso no 214-30.2017.811.0093 (Código: 78614). (Id 53535484)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ao que consta, a agravada não está posse da área há algum tempo.
Quanto ao fato de os agravados estarem providenciando a venda do imóvel, não há prova dessa alegação. Além do mais, o juízo a quo determinou a averbação do feito nas matrículas dos imóveis, justamente para dar conhecimento a terceiros sobre a litigiosidade e resguardar eventuais adquirentes de boa-fé.
Por fim, como constou do decisum atacado, trata-se de imóvel que envolve diversas demandas, o que exige muita cautela, sendo inclusive necessária a oitiva dos agravados para, juntamente com a contraminuta e documentos, chegar a uma segura conclusão.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator